Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701697-97.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: LISSA MOREIRA MARQUES, PAULO FRANK CLEAVER GUERRERO DESPACHO Esclareça o Embargante qual o objeto dos embargos de declaração, uma vez que, aparentemente, o Embargante quis se referir ao despacho que determinou o recolhimento do preparo. Outrossim é manifesta a inadmissibilidade de embargos, em grau recursal, contra sentença proferida pelo Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora